Tribunal: TJSP
Processo: 2236321-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236321-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CABRAL
DUARTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, RAQUEL CABRAL DE MIRANDA
DUARTI e RODRIGO DUARTI LIMA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.600 --
Agravo de instrumento n. 2236321-55.2019.8.26.0000
Agravantes: Cabral Duarti Comércio de Alimentos Ltda. e Outros
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juíza de Direito: Fernanda Rossanez Vaz da Silva
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da decisão copiada a fls. 138, proferida nos autos de embargos à execução
ajuizados por Cabral Duarti Comércio de Alimentos Ltda., Raquel Cabral
de Miranda Duarti e Rodrigo Duarti Lima contra Banco Bradesco S/A, que
indeferiu a gratuidade pretendida pela embargante.
Os embargantes agravam, sustentando que a
concessão da gratuidade à pessoa jurídica é possível mesmo quando
possui fins lucrativos, e também o sócio faz jus à gratuidade quando
comprovada a necessidade. Alegam atravessar período de dificuldade
financeira, tanto que possuem dívidas. Mesmo possuindo bens, não
podem aliená-los em razão da existência de execuções em seu desfavor, e
de seu patrimônio ser inferior ao valor dos débitos. Ademais, não se exige

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
o pagamento das custas em detrimento do sustento da parte e de sua
família.
Invocam a Súmula n. 481 do Superior Tribunal
de Justiça e requerem o provimento do recurso, a fim de deferir-lhes a
gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, o diferimento do
recolhimento das custas para o final.
O recurso é tempestivo, dispensado de preparo,
e foi recebido com a concessão do efeito suspensivo (fls. 142).
Em contraminuta, o agravado requer seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação da agravante de que
não possui condições para suportar as custas e despesas do processo não
possui, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Quanto mais em se tratando de pessoa jurídica,
como bem se depreende do Verbete n. 481 da Súmula de Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que traz: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
E neste caso, de fato, não restou demonstrada a
hipossuficiência financeira, que impedisse a agravante pessoa jurídica de
arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades, assim
como as pessoas naturais.
De fato, os documentos juntados pela pessoa
jurídica, referentes ao Simples Nacional de 2019 (exercício de 2018), a fls.
112/115 não permitem entrever dificuldade financeira tal que impeça o
pagamento das custas e despesas processuais.
Não bastasse isso, os agravantes Raquel e
Rodrigo também não comprovaram fazer jus à gratuidade da justiça,
benefício reservado àqueles cujo sustento poderá ser comprometido em
razão do pagamento das despesas do processo.
Da Declaração de Imposto de Renda da
agravante Raquel a fls. 116 e seguintes, verifica-se que esta aufere renda
referente a aluguéis de cerca de R$ 1.900,00 por mês (fls. 117); além de
ter alienado apartamento em Florianópolis e adquirido novo apartamento
em São Paulo em 2018 (fração de 50%, no valor de R$ 460.000,00),
localizado no valorizado bairro do Tatuapé (fls. 118/119). Declarou ainda,
possuir quotas sociais de duas empresas, uma representando R$
19.800,00 e outra R$ 50.000,00 (fls. 119).
Da mesma forma, o agravante Rodrigo também
declarou em seu Imposto de Renda possuir rendimentos de aluguéis na

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
casa dos R$ 1.000,00 ao mês (fls. 128); fração de 50% do apartamento
localizado no Tatuapé, no valor de R$ 460.000,00 (fls. 129), além de
possuir instrumentos musicais de valor elevado, tal como um violino
húngaro avaliado em R$ 7.200,00, e outro brasileiro, avaliado em R$
2.200,00 (fls. 130).
Como se vê, não é possível afirmar que se trata
de pessoas pobres na acepção jurídica do termo, e, diante da ausência de
elementos no sentido de sua hipossuficiência, inviável a concessão da
gratuidade, bem como do diferimento do recolhimento das custas para o
final.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --